Tribunal: TJDFT
Processo: 0702654-23.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR. REPROVAÇÃO. PRETENSÃO DE MATRÍCULA SEM ÔNUS. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE.
I. Instituição de ensino superior não pode ser obrigada a matricular o aluno gratuitamente para disciplina em que não logrou aprovação.
II. Recurso conhecido e desprovido.